Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. REJEIÇÃO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO À PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte adversa, que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e que rejeita prejudicial de prescrição.

2. Tratando-se, na origem, de ação de indenização ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., pleiteando o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da atualização indevida dos valores depositados na conta PASEP, não se mostra cabível a denunciação à lide no tocante à União, pois incumbe à instituição financeira gerenciar e proceder à atualização do montante vertido, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/70.

3. Não se verifica que a relação havida entre as partes ostenta natureza consumerista a ensejar a inversão do ônus da prova na forma delineada na decisão objurgada (art. 14 do CDC). Isso porque o réu atua na qualidade de mero depositário de valores vertidos pelo empregador da autora à conta vinculada ao PASEP, por força de determinação legal, não se enquadrando ambas as partes aos arts. 2o e 3o do CDC.

4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, parcialmente provido.